Tribunal: STF
Processo: ARE 1280625
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. ISONOMIA. A decisão demonstra fraude à legislação trabalhista, no simples fato de admitir-se, inclusive na prova ali transcrita, que a autora desempenhava serviço de atendimento de clientes do Banco Réu, atividade esta que constitui evidente exercício de atividade finalística da instituição bancária. A decisão está em sintonia com a OJ 383 da SBDI-1/TST. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” (eDOC 49, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput; 37, caput, II e § 2°; e 173 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a terceirização no presente caso seria totalmente viável e legal (eDOC 63, p. 23) e que não haveria direito de empregados terceirizados à isonomia salarial com empregados concursados. (eDOC 63, p. 31)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 83. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso pelo óbice da Súmula 281 do STF, visto que o recorrente teria interposto contra o mesmo acórdão, simultaneamente, o presente recurso extraordinário e embargos à SDI. (eDOC 85)
    É o relatório.
    Decido. 
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    De fato, o princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do extraordinário interposto concomitantemente aos embargos a outro órgão do Tribunal recorrido. 
    Creio, todavia, que particularidades do caso recomendam a desconsideração desse vício processual, a partir da faculdade sanativa concedida a esta Corte pelo parágrafo terceiro do artigo 1.029 do Código de Processo Civil: 
    “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave” 
    Efetivamente, a controvérsia recursal vem sendo conhecida pelo STF em sede de reclamação contra acórdãos e atos em juízo de admissibilidade do TST que mantêm a sucumbência de prestadores e tomadores de mão-de-obra demandados por terceirização ilícita, por contrariedade à Súmula Vinculante 10 e ao acórdão da ADPF 324. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40.091 AgR-AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada que se fundamenta em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos sobre decisões não transitadas em julgado. Inviabilidade de seu futuro cumprimento. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38.384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020)
    Logo, penso não atender ao princípio da economia processual deixar de conhecer do recurso extraordinário, quando a recorrente ainda poderia provocar a análise da Suprema Corte pela utilização de outro remédio processual.
    Adentrando o mérito do recurso extraordinário, constato assistir razão à recorrente.
    No julgamento da citada ação direta (ADPF 324) este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST a sua Súmula 331, e estabeleceu as seguintes teses: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, declarou a ilicitude da terceirização dos serviços de telemarketing da instituição bancária, por entender que estariam inseridos em sua atividade fim. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    “Nesse contexto, não há nenhuma dúvida de que as tarefas desempenhadas eram inerentes à atividade-fim da tomadora dos serviços, pois a oferta dos produtos é pressuposto fundamental para que o banco possa auferir lucros. (...) Assim, apesar de contratada pela primeira ré, a reclamante executava atividades tipicamente bancárias, essencialmente ligadas ao objeto social da CEF, o que evidencia a concretização da fraude na terceirização, prática vedada pela Súmula nº 331 do C. TST.” (eDOC 49, p. 3)
    Patente, dessa forma, que a decisão recorrida está em direta contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada na ADPF 324. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais relativos à equiparação aos servidores da empresa tomadora dos serviços. 
    Sem honorários sucumbenciais. Custas pela recorrida, observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente